Tribunal: TJBA
Processo: 8001178-64.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001178-64.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LINDAURA DE PAULA SILVA

Advogado(s)
:
JULDEAN MARQUES MAMONA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC. SÚMULA 300 DO STJ. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRESA INAPTA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM IRPF DO CÔNJUGE. REFORMA NESTE PONTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. MÉRITO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADAS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATOS ANTERIORES PARA O APARELHAMENTO DA EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADES PRETÉRITAS QUE EXIGE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE ABUSIVIDADES. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a higidez do Instrumento Particular de Confissão de Dívida como título executivo extrajudicial, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, indeferindo o benefício da gratuidade da justiça e condenando a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

A apelante alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentou a iliquidez do título por ausência de juntada dos contratos originários, defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e reiterou o pedido de concessão da gratuidade da justiça, apresentando novos documentos para comprovação de sua hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se o instrumento de confissão de dívida carece de liquidez em razão da ausência dos contratos antecedentes, e se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à apelante.

III. Razões de decidir
4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, deixa de fazê-lo, operando-se a preclusão.
5. O instrumento particular de confissão de dívida, assinado pela devedora e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial autônomo, nos termos do art. 784, III, do CPC, sendo desnecessária a juntada dos contratos originários para o ajuizamento da execução.
6. A possibilidade de discussão de eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, conforme a Súmula 286 do STJ, não afasta a força executiva da confissão de dívida nem implica, por si só, a iliquidez do título.
7. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a eventual inversão do ônus da prova não têm o condão de infirmar automaticamente a presunção de legitimidade do título executivo formalmente válido.
8. Comprovada, em sede recursal, a hipossuficiência econômica da apelante, mediante documentos que demonstram a inatividade da empresa individual e sua dependência econômica, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8001178-64.2021.8.05.0172
, em que figuram como Apelante
LINDAURA DE PAULA SILVA
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora